Tribunal: TJES
Processo: 5012305-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012305-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: THAIS DOS REIS SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012305-84.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO:
THAIS DOS REIS SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR À 7 HORAS. PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora alega que adquiriu passagem aérea para o trecho Vitória/ES – Rio de Janeiro/RJ pela companhia Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. Ao chegar ao aeroporto, foi surpreendida pelo atraso do voo contratado. A reacomodação fornecida foi deficiente, pois a realocação ocorreu em voo horas depois, o que ocasionou a perda de voo internacional previamente adquirido, provocando diversos transtornos à autora. Pleiteou: indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

(3). De início, verifica-se que o atraso do voo, que culminou na perda de conexão internacional e na necessidade de reorganização da viagem, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, demonstrando significativa falha na prestação do serviço pela companhia ré. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor nos casos de defeito na prestação do serviço, eximindo-se o transportador apenas em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, o que não se verifica nos autos.

(4). Com efeito, ainda que a ré alegue a prestação de assistência nos moldes da Resolução 400/2016 da ANAC, tal assertiva não encontra respaldo probatório suficiente. Os elementos constantes dos autos evidenciam que a autora enfrentou atraso superior a 7 horas, sem reacomodação célere nem informações adequadas a minimizar o impacto do fato, restando incontroversa a frustração de legítimas expectativas e consequências negativas em sua esfera pessoal, o que enseja o reconhecimento do dano moral.

(5). Vale destacar, por fim, que o montante cominado a título de indenização pela lesão extrapatrimonial atende aos critérios utilizados para sua fixação, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser mantida incólume a r. sentença.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)